Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DOS CONTRATOS COMPROVADA. VALORES DEVIDAMENTE DEPOSITADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOLPE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas instituições financeiras rés em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou inexistentes os contratos de empréstimos mencionados na inicial. Por consequência, foi determinada a devolução dos valores descontados indevidamente no contracheque da autora, de forma simples.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. Narrou que foi surpreendida com três descontos de parcelas de empréstimos consignados em sua aposentadoria, os quais desconhece a procedência. Destacou que registrou boletim de ocorrência junto à Primeira Delegacia de Polícia Civil do DF e interpôs reclamação perante o PROCON/DF. Observou que não houve qualquer resolução do seu caso de forma administrativa. Durante a tramitação processual foi entabulado acordo com uma das instituições financeiras (ID 60642669), devidamente homologado pelo Juízo (ID 60642699).
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (D 60642757 e ID 60642764). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60642771).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O segundo requerido (Banco Safra), em suas razões recursais, alegou que o contrato de empréstimo foi realizado por meio de plataforma digital, respeitando todos os trâmites e protocolos de segurança. Destacou que a contratação passou por uma rigorosa auditoria, além de confirmação por documentos pessoais e captura de fotografia. Observou que não há que se falar em responsabilização do recorrente, já que não houve qualquer conduta negligente de sua parte. Pontuou que a recorrida ingressou com a ação em 16/06/2023, para questionar contrato de empréstimo firmado em 18/12/2021, o que dá ensejo à aplicação da teoria da “supressio”, uma vez que a autora foi beneficiada pelo valor do empréstimo depositado em sua conta bancária, com descontos mensais em seu benefício, mantendo-se inerte por mais de 18 meses. Ressaltou que não houve erro na contratação, nem falha na prestação dos serviços, restando clara a excludente de responsabilidade e a impossibilidade de declaração de inexistência do contrato. Destacou que não há ilícito capaz de ensejar a condenação em danos materiais e que a manutenção da condenação implicará em enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. O terceiro requerido (Banco Santander), ora recorrente, devolveu para análise desta Turma Recursal, preliminarmente, a alegação de desatualização da procuração, do comprovante de residência e do documento de identificação acostados pela parte autora. Alegou que os respectivos documentos datam respectivamente de novembro de 2022, setembro de 2022 e junho de 2008. Quanto ao mérito, afirmou que a recorrida deseja o ressarcimento de valores que não lhes são devidos, já que não demonstrou os transtornos que descreveu. Ressaltou que o valor da operação foi devidamente depositado na conta da autora, não havendo o que se falar em prejuízo. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Da validade dos documentos acostados aos autos. O comprovante de residência da autora data de setembro de 2022, sete meses antes do ajuizamento da ação, não havendo flagrante desatualização, conforme alegado. Ademais, o endereço foi ratificado pela autora quando da juntada da procuração de ID 60642727, a qual data de setembro de 2023, o que também afasta a alegação de inaptidão da representação processual da demandante. Quanto ao RG juntado pela autora, é absurda a alegação de desatualização do documento que não possui prazo de validade, sendo absolutamente inexigível que os cidadãos façam novos documentos de identificação para o ingresso com ações judiciais. Preliminares rejeitadas.
9. Quanto ao contrato celebrado com a segunda requerida (Banco Safra S/A), verifica-se que o empréstimo foi devidamente contratado pela autora com a sua identificação por meio de captura de fotografia digital (ID 60642683), termo de autorização com assinatura digital (ID 60642684) e protocolo de assinatura (ID 60642686). Ressalte-se que o valor de R$ 4.918,93 (quatro mil novecentos e dezoito reais e treze centavos), foi depositado na conta da autora conforme extrato bancário (ID 60642740). Embora a recorrida alegue que promoveu a devolução do valor, verifica-se no mesmo extrato (ID 60642740) a realização de transferência do respectivo valor para outra conta de sua própria titularidade, sob o documento de n° 70898. A alegação inicial de que a requerente não tinha conhecimento dos empréstimos é flagrantemente incompatível com a afirmação em sede recursal no sentido de que promoveu a devolução dos valores assim que foram depositados em sua conta.
10. No que tange ao contrato de mútuo com a terceira requerida (Banco Santander), verifica-se que a operação foi firmada nas mesmas condições, com a apresentação de documentação e validação por meio de fotografia digital (ID 60642672, p. 10). O valor de R$ 5.273,92 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) foi depositado na conta da autora, conforme extrato (ID 60642733, p. 01). Embora a recorrida alegue que realizou a devolução do valor, o que se conclui do documento (ID 60642733, p.01) é que foi realizada a transferência para uma terceira empresa (Prime Solution), não havendo qualquer indício de que o valor tenha sido devolvido ao banco. Registre-se que a autora também não descreveu nenhuma situação de fraude envolvendo terceiro que pudesse resvalar na responsabilidade bancária.
11. Ante a documentação disposta nos autos, conclui-se que as operações de empréstimo foram realizadas com autorização da autora. Assim, são legítimos os descontos efetuados no contracheque da recorrida, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços, havendo, em verdade, o exercício regular do direito.
12. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e declarar a validade dos contratos de empréstimos com a segunda e terceiras requeridas, Banco Safra S/A e Banco Santander S/A, devendo ser retomados os descontos no contracheque da autora, nos termos dos mútuos firmados entre as partes (ID 60642687 e ID 60642673), até o cumprimento total da obrigação, vedada a cobrança antecipada das parcelas que restaram suspensas em razão da decisão de ID 60642398.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13 A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.